Tribunal: TJSP
Processo: 1020300-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020300-73.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado/apelante EURIPEDES ADELCIO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento ao recurso do INSS, prejudicado o recurso do
autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1020300-73.2018.8.26.0506)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; EURÍPEDES ADÉLCIO DE MENDONÇA
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS; apelação do autor prejudicada.
Trata-se de ação acidentária movida por Eurípedes Adélcio
de Mendonça contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na
coluna, nos membros superiores e inferiores, males esses que reduziram
a sua capacidade profissional. Postula a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 3
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 617/624,
com complementação nas páginas 652/655).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (06.10.2016), além de juros de 1% ao mês e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre as
parcelas até então vencidas (páginas 670/624, com embargos de
declaração parcialmente acolhidos na página 731).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pugna pela reforma da r. sentença sob o argumento
de que não restaram comprovados nos autos o vínculo ocupacional das
lesões reclamadas pelo autor e o prejuízo funcional delas resultantes, de
modo que incabível a concessão de benefício acidentário (páginas
687/690).
O autor, por sua vez, adesivamente, pleiteia a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária sob a alegação de que está
inapto para o trabalho em decorrência das lesões de origem ocupacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 4
que ostenta. Juntou documentação médica (páginas 696 e 709/720).
As partes apresentaram respostas (páginas 697/707 e
726/728).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário
ante o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna, nos
membros superiores e inferiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo aqui produzido,
embasado nos resultados dos exames realizados, foi categórico ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 5
atestar que o autor não ostenta atualmente nenhuma sequela decorrente
de moléstia ocupacional a ensejar configuração de déficit funcional a
ser considerado (ver páginas 617/624 e 652/655).
Com relação às lesões nos membros superiores e inferiores,
vê-se que os achados do exame físico dos segmentos avaliados
apontaram resultados dentro da normalidade, não se evidenciando sinais
de desuso, instabilidades nos joelhos, alterações na marcha ou qualquer
limitação funcional os testes específicos ao diagnóstico das doenças
foram todos negativos, não havendo, portanto, qualquer restrição à
capacidade de trabalho do autor (ver páginas 619/620).
Ao contrário, todos os movimentos das articulações e a
força muscular estão preservados (ver páginas 619/620).
No que concerne à lesão na coluna, assegurou o Perito que
conquanto seja o autor portador de espondiloartrose com protrusão
discal difusa em C4-C5 a C6-C7, espondilose lombar com protrusão
discal focal em L5-S1 e discreta protrusão discal focal em L2-L3 que
repercutem na sua capacidade profissional, mas foi absolutamente claro
e enfático ao apontar que as alterações verificadas “são de natureza
degenerativa, sem relação, portanto, com a atividade profissional
desempenhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 6
Veja que no laudo médico, ao discorrer sobre as lesões
avaliadas, a perícia não deixa dúvida quanto à ausência de liame
ocupacional da lesão colunar reclamada: "...Estas alterações são de
natureza degenerativa e não há que se falar que tem relação comas
atividades exercidas mesmo porque o autor tem histórico de obesidade
e que foi submetido a cirurgia bariátrica em 2012..." (ver penúltimo
parágrafo na página 620).
Depois, ao responder os quesitos formulados pela parte
autora, mais uma vez foi enfático ao assentar que "...As alterações na
coluna vertebral, como já discutido no laudo pericial inicial e
documentados nos diversos exames radiológicos executados, são de
natureza degenerativa, ou seja, não são decorrentes das atividades
laborativas executadas. Não há como afirmarmos que as atividades
exercidas facilitado o aparecimento destas alterações ou agravado.
Mesmo porque o autor apresentava obesidade e neste caso há
sobrecarga aumentada na coluna de forma constante..." (ver resposta
ao quesito no 3 na página 654).
Outrossim, a conclusão da prova médica não foi infirmada
por nenhuma impugnação técnica ao longo do feito.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506
Voto no 37.414
Apelação / Remessa Necessária no 1020300-73.2018.8.26.0506 - Voto no 37.414
Fls. 7
ora em reexame, diante da manifesta ausência de lesões incapacitantes
efetivamente decorrentes de moléstia de origem ocupacional e/ou
agravada pelas condições de trabalho, descabe na hipótese a concessão
de benefício acidentário, impondo-se por consequência a inversão do
julgado para o decreto de improcedência do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91. Resta prejudicada a apelação do autor.
LUIZ DE LORENZI
Relator